Tribunal: TJDFT
Processo: 0754297-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista a decisão proferida em ID 250253684, dos autos sob referência, que suspendeu o feito em razão do provimento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e desconstituição do título, objeto deste recurso, acolho o pedido formulado em ID 77570920, para suspender o curso deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator